Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. USO DE FACA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAJORANTE DO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. INCIDÊNCIA.
A culpabilidade merece maior reprovação na medida em que o uso de arma branca é circunstância que agrava a conduta, porque põe em risco a integridade física e psíquica da vítima, denotando maior periculosidade do agente. O uso do apetrecho favoreceu a consumação delitiva e vulnerou ainda mais o bem jurídico tutelado, de modo que deve repercutir na pena.
Comprovado que o réu transportou o veículo subtraído para outra unidade da Federação, é de rigor o recrudescimento da sanção.
Apelação não provida.